Tribunal: STF
Processo: HC 205163
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Pedido de desclassificação. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR EM FACE DE VÍTIMA NÃO MAIOR DE 14 ANOS. ART. 214 COMBINADO COM O ART. 224, ‘A’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL– CP. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 215-A DO CP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROLATADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.718/18. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Na hipótese em tela, a condenação foi proferida pelo Tribunal de origem porque constatada segurança na palavra da vítima, bem como outros elementos de prova a corroborá-la, a saber: relatórios do conselho tutelar e depoimento da mãe da vítima. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice do revolvimento fático-probatório, consoantes Súmula n. 7 do STJ.
    2. ‘Inviável a análise de matéria que não foi alvo de debate na origem, ante a ausência de prequestionamento que é imprescindível, inclusive quando surgida no acórdão recorrido e na hipótese de tratar-se de matéria de ordem pública’ (AgRg no AREsp 1524415/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 30/9/2019).
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi absolvido da denúncia pela prática do crime previsto no art. 214, combinado com o art. 224, a, do Código Penal, na forma do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação ministerial para condenar o paciente nos termos da denúncia. A pena restou fixada em 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    4. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial (REsp 1.910.230). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, conheceu em parte do REsp e negou-lhe provimento. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados monocraticamente pelo Min. Relator. Em seguida, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. Por fim, a defesa opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que as instâncias de origem não fizeram “o melhor acerto da tipificação ao delito imputado ao impetrante para a condenação e pena, pois não se enquadra o fato criminoso [...] ao dispositivo do revogado artigo 214 do Código Penal, mas reporta a fundamentação à Lei nº 13.718/2018 que ensejou ao novo artigo 215-A do Código Penal Brasileiro”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar o restabelecimento da Sentença primeva, ou entendendo de forma diversa a readequação da tipificação do crime imputado para o artigo 215-A do Código Penal Brasileiro”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A tese defensiva não foi apreciada pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    10. Ainda que assim não fosse, ressalto o entendimento do STF no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator